Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-45.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022221-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 038.416.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERICSON DE OLIVEIRA BARROSO - CPF: 791.487.272-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ARDAIA DO COUTO - CPF: 062.270.041-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.097.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 704.909.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARDAIA CONCEICAO - CPF: 059.166.391-04 (VÍTIMA), RAFAEL ARDAIO CONCEICAO - CPF: 027.306.121-65 (VÍTIMA), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO CHICOTE
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAUTORIA DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INOCÊNCIA DO PACIENTE – ENUNCIADO N. 42/TJ –
2. PERICULOSIDADE OBJETIVA
– POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DELITIVA INCRIMINADA – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR - FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TJMT –
3. EXCESSO DE PRAZO
– PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE DEZ MESES – NÃO VERIFICAÇÃO – AÇÃO PENAL COMPLEXA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS COM DIFERENTES PROCURADORES, DIVERSIDADE DE FATOS CRIMINOSOS –
4. REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA PRISÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – MERA REFERÊNCIA – PRAZO NÃO-PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL INOCORRENTE –
5. ORDEM DENEGADA
.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
. Inteligência do Enunciado n. 42/TCCrReun/TJMT.

2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, como vendedora de drogas e apadrinhada de faccionados, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, máxime quando se evidencia registro criminal anterior que revele a propensão à reiteração delitiva [Enunciado 6/TCCrReun/TJMT], o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/TCCrReun/TJMT].

3. Não há falar em excesso de prazo a prisão cautelar mantida há mais de dez meses em sede de ação penal com mais de 1800 páginas, referente a oito réus com diferentes advogados, três fatos criminosos, bem como, vultosa quantidade de provas inquisitoriais e judiciais produzidas, tornando naturalmente dificultosa a tramitação processual, no que concerne ao fiel cumprimento dos prazos, incluindo de apresentação dos memoriais finais da douta acusação. Ademais, de acordo com a Súmula 52/STJ, encerrada a instrução criminal, não há falar em excesso de prazo.

4. É pacífico entendimento desta Corte de Justiça, em abono à jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que a medida constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e ss, do CPP, pelo Dr. João Douglas Laurentino Souza, OAB/MT 21.167, em favor de
José Roberto Motori de Oliveira
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 1003805-97.2021.8.11.0042, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
tirado de prisão temporária convertida em preventiva desde 15/01/2021, na
Operação Chicote
, sob acusação da prática dos crimes tipificados no art. artigo 2º, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2º, c/c artigo 129, caput, todos do Código Penal, [por duas vezes], tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, em tese perpetrados no dia 20/9/2020, por volta das 22h39min, no endereço sito na rua dos Serralheiros, n. 311, bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT a seu ver, injustificadamente e por tempo excessivo.

Sustenta-se na inicial constante do id. 112485477, fls. 04/14-pdf, que, nada obstante a instrução criminal haja se encerrado em 03/9/2021, inclusive comprovando que o paciente não participou de qualquer crime, o feito se encontra estagnado há mais de três meses, aguardando que o Ministério Público apresente os memoriais finais, havendo assim, excesso de prazo passível de reconhecimento nesta via mandamental.

Além disso, segundo assere, a prisão cautelar do paciente está há mais de nove meses sem reanálise, e as defesas aguardam há três meses pelas alegações finais da douta acusação, ofendendo as disposições dos arts. 5º, LIV, da CF, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo [arts. 1º, III, e 5º, LXXVIII, da CF, c/c art. 7º, V, e 8º, I e II, do Pacto de San Jose da Costa Rica].

Pede, pois, a concessão de tutela de urgência para o fim de restabelecer o
status libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar perante o órgão colegiado, convolando-se a ordem mandamental em definitivo.

Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 11250950 a 112547480, constantes das fls. 18/1697-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 112486960, fl. 16-pdf].

O termo de pesquisa de prevenção no id. 112551494 [fl. 1699-pdf] não apontou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador.

A certidão no id. 112551973, fl. 1698-pdf assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 10/12/2021 [id. 112742534, fls. 1701/1704-pdf, e as informações aportaram aos autos em 09/02/2022 [id. 117365452, fls. 1715/1716-pdf, tendo esclarecido que a instrução criminal da ação penal se encerrou no dia 03/9/2021, com a abertura de vista às partes na fase do art. 402 do CPP.

Salientou, ainda, que “[...]
o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual
” [fl. 1716-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Ementa:
Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho - Requer a concessão de ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do Juízo Singular – Instrução encerrada - Súmula 52 do STJ - A não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar - A alegação de ausência de provas de sua participação no grupo criminoso constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus -
Parecer pela denegação da ordem
” [parecer, id. 118206490, p. 1, fl. 1719-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já esclarecido quando da análise do pedido de tutela de urgência, o paciente
José Roberto Motori de Oliveira
é acusado de pertencer a uma facção criminosa na cidade de Cáceres/MT, e de ter participado de um sequestro e espancamento de duas vítimas, com emprego de chicotes e açoites, como forma de punição da facção criminosa, devido a uma briga entre a vítima Rafael e o codenunciado
Genilson
, vulgo “
Beiço
”, que estaria se relacionando com a ex-namorada daquele, “Rhademila”.

Segundo a denúncia,
verbis
:

“
Os informes policiais dão conta de que no dia do conflito entre Rafael e o implicado GENILSON, a ofendida Mônica chegou a efetuar um golpe de canivete em Genilson.

Devido a briga com os irmãos, visando vigar-se o denunciado GENILSON procurou o chefe local da facção criminosa Comando Vermelho, solicitando que os ofendidos fossem castigados.

Assim, os denunciados CARLOS ERICSON DE OLIVEIRA BARROSO, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL CAMILO LEITE, vulgo ‘Boca de Lata’ realizaram o julgamento do Tribunal do Grupo Criminoso e decidiram castigá-los por meio de chicotes e açoites, vulgarmente conhecido como ‘salve’, entre o vocabulário utilizado pelos faccionados.

Deste modo, coube ao denunciado DOUGLAS ARDAIA, vulgo ‘Do’, apontar a casa das vítimas à denunciada VANESSA, vulgo ‘Gibi’ e esta atraiu os irmãos ao local do crime, alegando que apenas teriam uma conversa amistosa com os ‘irmãos’ do Comando Vermelho, sob o pretexto de solucionar o conflito deles com o denunciado GENILSON.

Por sua vez, o denunciado JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, vulgo ‘POLACO’ disponibilizou sua própria residência para as ações delituosas do grupo criminoso, situada na rua 10, quadra 42, casa 02, Bairro Jardim Universitário, naquela cidade.

Seduzidos pela proposta de acordo amistoso, os irmãos/vítimas foram até o endereço indicado, momento em que foram surpreendidos com a presença dos denunciados ERICSON, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL, vulgo ‘Boca de Lata’, líder e vice-líder, respectivamente, os quais sentenciaram o ‘salve’, determinando que os ofendidos fossem imediatamente punidos com golpes de chicote em todo corpo e filmados, e para tanto, estavam no local os denunciados ADRIELI, WALLISON, VANESSA, JOSÉ ROBERTO, que participaram ativamente do salve.

Cumprindo a ordem do chefe daquela célula criminosa, coube à denunciada ADRIELI, vulgo ‘Bombom’ chicotear a vítima Mônica, enquanto o denunciado WALISON, vulgo ‘Estouradinho’ açoitava o ofendido Rafael, sendo que os denunciados VANESSA e JOSÉ ROBERTO filmavam as agressões.

No mesmo contexto fático, os denunciados CARLOS ERICSON e MARCELL fiscalizaram a execução do salve.

Após a execução do delito, o denunciado MARCELL ainda levou as vítimas até suas casas, deixando evidente que os membros do Comando Vermelho já estavam monitorando a vida das vítimas há alguns dias.

No dia seguinte, temendo sofrer novas represálias, a vítima Mônica, evadiu-se de Cáceres, indo se refugiar na cidade de Barra do Garças/MT
” [id. 112537993, pp. 77-78, fls. 814/815-pdf].

Ainda, de acordo com o relato constante da representação por conversão da prisão temporária em preventiva, a autoridade policial salientou, com base no acervo probatório encartado aos autos, que o “salve” aconteceu na casa do paciente
José Roberto Motori de Oliveira
, vulgo “
Polaco
” [vide id. 112537988, p. 80, fl. 657-pdf] e foi ele quem disponibilizou o imóvel para os crimes.

Nesse vislumbre, a autoridade judiciária de origem corroborou a premissa sustentada na representação, decretando a prisão preventiva, sob os aspectos de concretude que cercaram a imputação delituosa a este paciente, em especial, o fato de ter cedido a própria casa para a realização do “salve”, e a gravidade concreta dos fatos, ante a prática de crime por integrantes de organização criminosa estruturalmente ordenada e que “
buscam dar o ‘exemplo’ daquelas normas impostas por verdadeiro do estado paralelo
”, caracterizando evidente fratura da ordem pública e da instrução criminal, e o justo receio de não cumprimento da lei penal.

A par desses esclarecimentos, é relevante anotar que as questões relacionadas à possível coautoria delitiva tributada ao paciente, que na impetração se diz carente de provas, demanda revolvimento de fatos e provas, análise esta incompatível com os estreitos lindes do
writ
constitucional.

Estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
simples

alegação

de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, inadmitindo-se o seu manejo quando a proposta é enfocar a dúvida sobre a autoria delitiva.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
”

[STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580].

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça,
verbi gratia
:

“[...]
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
” [TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016]
.

Aliás, observa-se que a autoridade judiciária de origem salientou que realmente as vítimas não quiseram identificar seus agressores, por conta do receio de represálias, e ainda foram indevidamente inseridas em um grupo de
whatsapp
da facção criminosa, visando constrange-las a não promover qualquer acusação, bem como, informar aos membros da organização criminosa todas as diligências que seriam realizadas pela polícia, o que desautoriza, por ora, o reconhecimento de qualquer estado de anemia probatória porventura assinalado na impetração.

Impõe-se registrar, ainda, a atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque os codenunciados, incluindo o ora paciente, não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, os faccionados pouco se preocuparam em sequestrar e espancar duas pessoas com açoites e chicotadas por questões de somenos importância, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Por último, quanto aos aspectos que circundam a necessidade de preservação da prisão processual, o paciente possui registro criminal por homicídio, o que, apesar de não justificar por si só a prisão cautelar, serve para emoldurar que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a sua liberdade ambulatorial,
ex vi
do Enunciado n. 6/TCCrReun/TJMT.

“
Enunciado 06.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Registro, ainda, que de acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina eventual arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que questões de ordem processual, a exemplo da complexidade dos fatos e das provas, pluralidade de pessoas denunciadas, com advogados distintos, e diversidade de crimes, constituem motivos que poderão justificar o prolongar a tramitação processual.

No caso, a autoridade judiciária de origem explicou a grande complexidade do feito, “[...]
possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual
” [fl. 1716-pdf].

De fato, a ação penal com mais de 1800 páginas conta com vários réus com diferentes advogados, e três fatos criminosos, bem como, vultosa quantidade de provas inquisitoriais e judiciais produzidas, tornando naturalmente dificultosa a tramitação processual, no que concerne ao fiel cumprimento dos prazos, incluindo de apresentação dos memoriais finais da douta acusação, justificando o maior lapso de tempo para o encerramento da instrução criminal.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mesmo sentido:

“[...]
3. Constatada a contribuição das defesas para a demora da tramitação processual, bem como, a complexidade da ação penal, composta de vinte e quatro réus, multiplicidade de crimes e de fatos, que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, não há que se falar em excesso de prazo
” [TJMT, HC PJe 1006633-95.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12/5/2021, DJE de 19/5/2021].

Ainda, no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

De qualquer modo, encerrada se encontra a instrução criminal, não havendo se falar em excesso de prazo, nos termos do que preleciona o enunciado da Súmula 52/STJ:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992].

Por último, quanto à alegada ausência de reavaliação trimestral da prisão preventiva, é pacífico entendimento desta Corte de Justiça, em abono à jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que a medida
constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório
[vide, a respeito, STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16/6/2020].

Ainda, no mesmo sentido:

“[...]
A diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC).
[...]” [TJMT, HC N.U 1004308-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021].

Ante o exposto,
com o parecer,

admito, porém,
denego o writ

aviado em prol de
José Roberto Motori de Oliveira
, mantendo incólume a prisão cautelar ora invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022